Tribunal: TJES
Processo: 0001608-35.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exclusão - ICMS; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001608-35.2018.8.08.0024

AGRAVANTE:
DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

ADVOGADO:
RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS. TEMA 1.255, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, em virtude do Tema Repetitivo nº 1.255 do Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, de modo a justificar o sobrestamento do feito; e (ii) estabelecer se eventual sobrestamento deve se restringir apenas ao Recurso Extraordinário, com o prosseguimento regular do Recurso Especial, uma vez que a matéria de mérito da ação constitui capítulo autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal está ligada à
possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa
(art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem exorbitantes
, o que atrai a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema 1.255, pelo Supremo Tribunal Federal.

O sobrestamento, na presente hipótese, surge da norma processual disposta no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina o sobrestamento do recurso que versar sobre
controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça.

A tese recursal do Recurso Especial versa sobre a violação ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, com o argumento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é possível caso o valor seja exorbitante em confronto com os critérios dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC (o que enseja enriquecimento sem causa), verificando-se que a controvérsia recursal do Apelo Nobre também se relaciona à matéria afetada para julgamento sob o regime de repercussão geral (Tema 1.255/STF).

O julgamento imediato dos Recursos Excepcionais se mostra prematuro, sendo prudente o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, para se evitar decisões dissonantes entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Tese de julgamento:

O sobrestamento do feito no aguardo da deliberação do Tema 1.255/STF, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, é obrigatório, nos termos do art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não se deve realizar o julgamento de recursos excepcionais (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) antes do que vier a ser decidido pela Suprema Corte na repercussão geral sobre o tema afetado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.021, 1.030, inciso III, 1.040 e 1.041. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP; STJ, REsp 1.877.883/SP; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001608-35.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS. TEMA 1.255, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal, em virtude do Tema Repetitivo nº 1.255 do Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se existe ordem de suspensão nacional dos processos que envolvem a controvérsia do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, de modo a justificar o sobrestamento do feito; e (ii) estabelecer se eventual sobrestamento deve se restringir apenas ao Recurso Extraordinário, com o prosseguimento regular do Recurso Especial, uma vez que a matéria de mérito da ação constitui capítulo autônomo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia recursal está ligada à
possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa
(art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda
forem exorbitantes
, o que atrai a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema 1.255, pelo Supremo Tribunal Federal.

O sobrestamento, na presente hipótese, surge da norma processual disposta no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, que determina o sobrestamento do recurso que versar sobre
controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida
pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça.

A tese recursal do Recurso Especial versa sobre a violação ao art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, com o argumento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa é possível caso o valor seja exorbitante em confronto com os critérios dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC (o que enseja enriquecimento sem causa), verificando-se que a controvérsia recursal do Apelo Nobre também se relaciona à matéria afetada para julgamento sob o regime de repercussão geral (Tema 1.255/STF).

O julgamento imediato dos Recursos Excepcionais se mostra prematuro, sendo prudente o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, para se evitar decisões dissonantes entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Manutenção do sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Tese de julgamento:

O sobrestamento do feito no aguardo da deliberação do Tema 1.255/STF, que trata da possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes, é obrigatório, nos termos do art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não se deve realizar o julgamento de recursos excepcionais (Recurso Especial e Recurso Extraordinário) antes do que vier a ser decidido pela Suprema Corte na repercussão geral sobre o tema afetado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 1.021, 1.030, inciso III, 1.040 e 1.041. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP; STJ, REsp 1.877.883/SP; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001608-35.2018.8.08.0024

AGRAVANTE:
DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI

ADVOGADO:
RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12661941), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11960070), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, determinou o sobrestamento dos
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO
(id. 9887037)

e
ESPECIAL

(id. 9878683)
do ora Agravado, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, em virtude do
Tema Repetitivo nº 1.255, do

Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a Agravante defende que
“não há qualquer ordem de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia do Tema 1.255, razão pela qual inexiste fundamento para o sobrestamento do feito”
. Além disso, argumenta que,
“eventual sobrestamento deve se restringir ao recurso extraordinário, uma vez que este trata exclusivamente do Tema 1.255. Isso se justifica pelo fato de que a matéria de mérito da ação constitui capítulo autônomo, autorizando, assim, o regular prosseguimento do recurso especial nesse aspecto”.

Contrarrazões
apresentadas pelo Agravado, pugnando pelo desprovimento recursal (id. 14375405).

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil,
negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da
Decisão
agravada,
in verbis:

“
DECISÃO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 9878683), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal e
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 9887037), com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6312803) lavrado pela
Egrégia

Terceira Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA,
nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
proposta por
DISTRIBUIDORA BARATELA EIRELI
, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE a pretensão autoral para ANULAR o Auto de Infração nº 5.001.950-0, e eventual CDA dele decorrente. Resolvo o mérito da presente, nos termos do art. 487, I, CPC. Via de consequência, CONDENO o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Registro que a verba honorária deverá ser calculada na forma do art. 85, §5° do CPC a partir do valor atribuído a causa, consignando que aplicar-se-ão os percentuais mínimos em cada uma das faixas do art. 85, §3°, do CPC
”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PROVA PERICIAL. COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO LANÇAMENTO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Preliminar de Nulidade da Sentença.

I.I. A Recorrente suscita a nulidade da Sentença, alegando que “julgou procedente o pedido por fundamento não suscitado pela parte”, enfatizando que “em nenhum momento a suposta violação do art. 732, § 2º, do RICMS/ES, nem as alegações de erros apontados como vícios na apuração da base de cálculo constituíram a causa de pedir da presente ação, pelo que tal argumento não foi submetido às necessárias vias do contraditório, em claro malferimento aos ditames do devido processo legal.”.

I.II. A procedência do pleito autoral não decorreu apenas da suposta violação ao artigo 732, § 2º, do RICMS/ES, na medida em que a Sentença restou fundamentada em diversas outras matérias que figuravam na Exordial, valendo citar, a título de exemplo, o capítulo da Exordial em que a Recorrida menciona que “a construção do levantamento fiscal que tome por base PMC, também deve, necessariamente, apropriar as alterações das listagens veiculadas pelas Resoluções CMED, pois estas são, por escolha do Fisco, o seu fundamento de validade. Assim, por decorrência dessa opção (PMC como base de cálculo do ICMS-ST), a construção do levantamento fiscal está jungida a apropriar as sucessivas alterações do valor do PMC, na forma das Resoluções, sob pena de ilegalidade material na base de cálculo da substituição tributária, como é o caso dos autos (...) Contudo, ao se cotejar o levantamento fiscal que é a base do Auto de Infração questionado, verifica-se que esse não contém os elementos necessários para a sua conferência, não indicando (a) a Lista de Preços que foi base do levantamento e as suas alterações; (b) o laboratório fabricante e (c) a base legal e matemática do desconto aplicado (...) “o Auditor Fiscal que realizou a diligência reconheceu, a não mais poder, que o Agente do Fisco autuante utilizou a tabela desatualizada do PMC-CMED, justificando-se, não na legislação que lhe obriga e vincula a sua atividade, mas na ausência de prejuízo monetário para a Autora”.

I.III. O sobredito tema foi abordado na Sentença objurgada e conduziu à procedência do pedido vestibular, consoante se infere dos seguintes excertos: “(...) não houve, por parte do Fisco Estadual, a indicação do mês da planilha de PMC utilizada para determinar a base de cálculo das mercadorias por ele tributadas, bem como, que foram utilizados preços que sequer constava na referida lista, circunstâncias que, a meu ver, ferem o princípio da segurança jurídica e da legalidade”. (grifo original) Isso pois, não é possível precisar se houve a correta indicação da base de cálculo pela autoridade administrativa, visto que os preços máximos variaram de acordo com o mês, e nem qual foi a origem das bases de cálculos indicadas. (...) vê-se que o Auto de Infração nº 5.001.950-0 possui diversos vícios no que tange a forma de apuração do valor devido pela Autora, especialmente quanto a base de cálculo utilizada, sendo a sua anulação medida que se impõe”. (Págs. 733/743).

I.IV. Preliminar de nulidade da Sentença rejeitada.

II. Mérito

II.I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “A emenda ou substituição da CDA é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo cabível, entretanto, quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Precedentes” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1959303 SP 2021/0289098-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

II.II. Na hipótese, a prova pericial realizada nos autos comprovou que: a) “o levantamento que embasa o auto de infração n° 5.001.950-0 não especifica a base legal e matemática do desconto aplicado; b) “O levantamento que embasa a auto de infração n° 5.001.950-0 não especifica de qual laboratório a preço máximo ao consumidor (PMC) foi considerado”; c) “o levantamento que embasa o auto de infração n° 5.001.950-0 não especifica qual a mês da planilha utilizada para extração dos preços máximos ao consumidor (PMC) considerados para nenhuma das 1.415 descrições de medicamentos”; d) no que se refere aos medicamentos provenientes de laboratórios de São Paulo, “O Estado Requerido, em contestação (fls. 116) sustenta não haver comprovação de que o tributo teria sido recolhido pelo fornecedor, o que faria o adquirente da mercadoria se tornar automaticamente responsável solidário pelo recolhimento do imposto, evocando o art. 188 do RICMS. A prova pericial identificou 66 (sessenta a seis) produtos atrelados a sigla SP no levantamento elaborado pelo auditor fiscal, que embasa o auto de infração n° 5.001.950-0”, razão pela qual não é possível validar a base de cálculo adotada pelo auditor fiscal por ocasião da lavratura do auto de infração; e) “O levantamento que embasa o auto de infração n° 5.001.950-0 no especifica de qual laboratório a preço máximo ao consumidor (PMC) foi considerado; e f) “não é possível validar a base de cálculo adotada pelo auditor fiscal por ocasião da lavratura do auto de infração”.

II.III. A Sentença objurgada não merece reparo ao concluir que “não houve, por parte do Fisco Estadual, a indicação do mês da planilha de PMC utilizada para determinar a base de cálculo das mercadorias por ele tributadas, bern como, que foram utilizados preços que sequer constava na referida lista, circunstâncias que, a meu ver, ferem o princípio da segurança jurídica e da legalidade”. (grifo original) Isso pois, não é possível precisar se houve a correta indicação da base de cálculo pela autoridade administrativa, visto que os preços máximos variaram de acordo com o mês, e nem qual foi a origem das bases de cálculos indicadas (...) a laudo apresentado, ao contrário do alegado pela parte ré, além de ter sido feito por profissional capacitado, é claro quanto às observações e respondeu satisfatoriamente a todos os quesitos apresentados pelas partes, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pelo expert (...) vê-se que o Auto de Infração nº 5.001.950-0 possui diversos vícios no que tange a forma de apuração do valor devido pela Autora, especialmente quanto a base de cálculo utilizada, sendo a sua anulação medida que se impõe”.

II.IV. No tocante à pretensão de fixação de honorários advocatícios de sucumbência, equitativamente, em razão do alto valor da causa, a matéria encontra-se pacificada no sentido de que são devidos observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

II.V. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento), sobre o proveito econômico atribuído à causa.

(
TJES
- APELAÇÃO CÍVEL nº 0001608-35.2018.8.08.0024, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Terceira Câmara Cível, julg. 10 de outubro de 2023).

O Recorrente opôs
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
os quais foram desprovidos, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 9138920).

Irresignado, no bojo do
RECURSO ESPECIAL
, o Recorrente aduz violação ao
artigo 142, do Código Tributário Nacional,
bem como aos
artigos 85, §§ 2º e 8º, 489, §1º, e 1.022, do Código de Processo Civil.
Por sua vez, no
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, suscita violação ao
artigo 5º, incisos XXXIV e XXXV, da Constituição Federal.

Contrarrazões
pela Recorrida, pugnando pelo desprovimento dos Apelos Nobres (id. 10969124 e id. 10969123)

Consoante se extrai das razões do
RECURSO ESPECIAL
, defende o Recorrente, em relação ao
artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
que
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa também é possível caso o valor seja exorbitante em confronto com os critérios dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC (de modo a ensejar enriquecimento sem causa). Nesse sentido, torna-se evidente o ferimento do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC”.

Em sede de
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
argumenta que
“o arbitramento de honorários em valores exorbitantes viola frontalmente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, esse ferimento carreia de maneira inexorável prejuízo gravíssimo ao devido processo legal e o acesso à justiça que são sabidamente garantidos na Constituição Federal de 1988, mais especificamente no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV”.

Com efeito, acerca da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, restou assim consignado no Acórdão recorrido,
verbatim:

“No tocante à pretensão de fixação de
honorários advocatícios de sucumbência
, equitativamente, em razão do alto valor da causa, o Recurso também não merece prosperar, eis que a Sentença observou o entendimento da Corte de Superposição de que os referidos ônus sucumbenciais são devidos observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3º do dispositivo.

2.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos REsps 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, da relatoria do Ministro OG FERNANDES, julgados sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.076/STJ, firmou o entendimento segundo o qual:
(i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico, forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/2015 - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor
(a)
da condenação,
(b)
do proveito econômico obtido ou
(c)
do valor atualizado da causa;
(ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação,
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou
(b)
o valor da causa for muito baixo (DJe de 31/05/2022).

3.
Agravo interno do Estado do Paraná a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 1536205 PR 2019/0192438-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)” (grifos originais).

Sobre a temática, não se desconhece o entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento dos
REsp 1.850.512/SP e REsp. 1.877.883/SP (Tema 1.076)
,
in litteris
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sucede, contudo, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
reconheceu a repercussão geral da questão por ocasião da análise do
RE 1.412.073/SP (Tema 1.255)
,
verbo ad verbum
:

Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Diante da afetação do aludido Tema, foi determinado o sobrestamento de Recursos Excepcionais cuja temática envolva a referida questão.

Com efeito, forçoso reconhecer a similitude do núcleo da tese recursal com a matéria submetida ao regime de repercussão geral, haja vista que o Pretório Excelso decidirá se, em hipóteses de valor da condenação, da causa, ou com proveito econômico exorbitante, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) ou seguindo os critérios elencados pelos §§ 2º e 3º, do mesmo diploma normativo.

Isto posto, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, o que ocorrerá com o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, mormente diante da possibilidade de subsistir eventual modulação de efeitos ou oposição de Embargos de Declaração com efeitos de natureza integrativa.

Por conseguinte, postergo o juízo de admissibilidade dos Recursos Excepcionais, haja vista a eventual possibilidade de modificação do Acórdão impugnado, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, por medida de economia processual.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Denota-se, então, que a controvérsia recursal está ligada à possibilidade de fixação da verba honorária sucumbencial segundo apreciação equitativa (
artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
), quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.

Isso porque, consoante afirmado pelo Recorrente em sede de
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
“há significativa incompatibilidade da aplicação da lei aos critérios de justiça.
O valor da presente causa, ainda não atualizado (ação anulatória de débito fiscal) é de R$7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais).
Desse modo, a fixação de honorários por meio de critérios puramente objetivos e distanciados da realidade dos autos importa em grave distorção da finalidade da remuneração (verdadeiro enriquecimento sem causa), bem como ocasiona prejuízo infundado aos cofres públicos, onerando de forma oblíqua a própria população”
.

Em sendo assim, demonstram-se despiciendas maiores considerações para assentar que
a presente hipótese, ao contrário do que apontado pela Recorrente, versa sobre honorários advocatícios exorbitantes a atrair a necessidade de sobrestamento do feito no aguardo da deliberação da matéria no Tema n° 1.255, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal
, que dispõe a respeito da possibilidade da fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem
exorbitantes,

in litteris
:

“
Tema 1.255
– Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes.”

A rigor, o sobrestamento, na presente hipótese, exsurge da norma processual disposta no
artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil,
que se encontra no Capítulo do
Codex
Processual que disciplina o Recurso Extraordinário e Recurso Especial, a qual dispõe:
“Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...]
III- sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados,
verbatim:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. TEMA N. 1 .169 DO STJ. MANUTENÇÃO.
1. Havendo relação direta entre a questão a ser decidida pelo STJ no Tema n .º 1.169 e a matéria controvertida no presente agravo de instrumento, impõe-se a manutenção do sobrestamento anteriormente determinado, conforme expressamente determina o art. 1.030, inc . III, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(
TRF-4 -
AG: 50023306120224040000 RS, Relator.: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 12/12/2023, 3ª Turma).

EMENTA:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AVENTADA EM CONTRAMINUTA – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO –
DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, III, DO CPC
– CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO DE ACORDO COM O ART. 1.030, § 2 .º, DO CPC – INTERPOSIÇÃO CORRETA – PRELIMINAR REJEITADA. I) A parte agravante interpôs agravo interno contra decisão que determinou o sobrestamento do Recurso Especial nos termos do art. 1.030, inc . III, do Código de Processo Civil, em razão da pendência de julgamento do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal. Consoante cediço, o agravo interno é cabível em face da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III do artigo 1.030, do CPC, nos termos do § 2º do referido artigo . II) Preliminar de não conhecimento rejeitada. MÉRITO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, III, DO CPC – MATÉRIA ATINENTE À INCIDÊNCIA DO TEMA 1266, EM ANÁLISE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DOS RECURSOS EM TRÂMITE NO TRIBUNAL QUE TRATAM DA MESMA QUESTÃO DE DIREITO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM O PARECER. I) Há multiplicidade de recursos com idêntica tese aqui discutida perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo ali sido selecionado recurso representativo de controvérsia, com a afetação pelo rito dos recursos repetitivos do RE 1426271 - Tema 1 .266, cuja matéria afetada é: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 18, 60, § 4º, I, 146-A, 150, II, III, b e c, 151, III, 152 e 170, IV, da Constituição Federal, a incidência ou não das garantias da anterioridade anual e nonagesimal em face da administração tributária, com vistas a assegurar princípios como o da segurança jurídica, da previsibilidade orçamentária dos contribuintes e da não surpresa e, de outro, a conformação normativa que permitiu, observados os parâmetros previstos na Lei Complementar 190/2022, o redirecionamento da alíquota do ICMS, conforme previsto na Emenda Constitucional 87/2015.
II) O artigo 1.030 do CPC estabelece que, em casos tais, o Vice-Presidente deve sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional", o que é a hipótese a ser aplicada ao caso presente.
III) Recurso conhecido e desprovido, com o parecer .

(
TJ-MS
- Agravo Interno Cível: 08354791320208120001 Campo Grande, Relator.: Vice-Presidente, Data de Julgamento: 19/12/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 08/01/2025).

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO. ART. 1 .030, III, DO CPC. RE 1.233.096 (TEMA 1 .067). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA E AINDA NÃO JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . Agravo interno contra decisão que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário em razão do Tema 1.067 do STF. 2. A existência de discussão de caráter repetitivo ou com repercussão geral ainda não solucionada pelo respectivo Tribunal Superior é circunstância que requer o sobrestamento do feito pela Vice-Presidência, até que se ultime o julgamento do recurso representativo da controvérsia .
3. O sobrestamento tem supedâneo na expressa disposição do art. 1.030, III, do CPC, de forma que compete à Vice-Presidência dar cumprimento ao mandamento legal que lhe foi atribuído pelo legislador .
4. Agravo interno não provido.

(
TRF-3
- ApCiv: 50001121820214036113, Relator.: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 01/09/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 04/09/2023).

Ademais, no tocante à pretensão de que seja realizada a admissibilidade do
RECURSO ESPECIAL,
de modo que o sobrestamento recaia apenas no que diz respeito ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
tenho que não merece prosperar.

Isso porque, infere-se das razões do
RECURSO ESPECIAL
a violação ao
artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
sob o fundamento de que
“a fixação dos honorários por apreciação equitativa também é possível caso o valor seja exorbitante em confronto com os critérios dos incisos do § 2º do art. 85 do CPC (de modo a ensejar enriquecimento sem causa). Nesse sentido, torna-se evidente o ferimento do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC”.

Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia recursal do Apelo Nobre também se relaciona à matéria afetada para julgamento sob o regime de repercussão geral, razão pela qual deve ser sobrestado o processamento de ambos os Recursos,
ESPECIAL
e
EXTRAORDINÁRIO.

A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL QUANTO AO TEMA VERSADO NO APELO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DESTE ÚLTIMO COM DEVOLUÇÃO À CORTE DE ORIGEM PARA EVENTUAL E OPORTUNO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte.
[...]

(
STJ,
AgInt nos EDcl no REsp 1589873/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017).

Destaque-se, ainda, o teor da
Decisão Monocrática
proferida no AREsp nº 2.534.953, de Relatoria do
Ministro SÉRGIO KUKINA
, 15 de março de 2024,
verbatim:

[...] A matéria de fundo debatida nos autos quanto à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal ao rito da repercussão geral (RE 1.412.069/PR-RG - Tema 1.255/STF).

Em
recursos versando sobre temas submetidos ao rito da repercussão geral, o STF tem determinado o retorno dos processos para os Tribunais de origem, para aguardar o julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia
. A propósito: ARE 1.244.038 AgR-segundo-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/12/2020; ARE 1.144.360 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 19/02/2019; e ARE 1.181.843 AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23/06/2020.

Assim,
em razão de economia processual e para se evitar a prolação pelo STJ de provimentos jurisdicionais em desconformidade com o que for definitivamente decidido pela Corte Suprema, é conveniente que a apreciação do recurso especial fique sobrestada até o exaurimento da competência do Tribunal de origem
, que ocorrerá com o juízo de retratação ou de conformação a ser realizado pela instância ordinária, após o julgamento do recurso extraordinário sobre o mesmo tema afetado ao regime da repercussão geral, nos moldes dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.

Ressalte-se que a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, ratificou a orientação de que,
"Podendo a ulterior decisão do STF, em repercussão geral já reconhecida, afetar o julgamento da matéria veiculada no recurso especial, faz-se conveniente que o STJ, em homenagem aos princípios processuais da economia e da efetividade, determine o sobrestamento do especial e devolva os autos ao Tribunal de origem para que ali, em se fazendo necessário, seja oportunamente realizado o ajuste do acórdão local ao que vier a ser decidido na Excelsa Corte
" (AgInt no AgInt no REsp 1.603.061/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 28/06/2017).

Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.557.653/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/05/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.716.248/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/11/2019; e RCD nos EDcl no REsp 1.480.838/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/09/2019.

Importa consignar igualmente que
o fato de não haver simultâneo recurso extraordinário nos autos em nada altera a necessidade de que a Corte a quo realize o juízo de conformação ora determinado. Assim é, porque o exaurimento da instância para fins de cabimento dos recursos especial e extraordinário depende do juízo de conformação a ser promovido pelas instâncias ordinárias. Logo, não se deve realizar o julgamento de recursos excepcionais antes do que vier a ser decidido pela Suprema Corte na repercussão geral sob seu encargo.

Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, denotando a primazia do viés constitucional do tema em debate, caso não é de enfrentá-lo na seara do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp).

ANTE O EXPOSTO,
julgo prejudicado o recurso e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia (Tema 1.255/STF), o apelo especial
:

i) tenha seguimento negado na hipótese do acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal; ii) seja novamente examinado pelo Tribunal de origem, caso o aresto hostilizado divirja do entendimento firmado pelo Pretório Excelso (artigo 1.040, I e II, do CPC). [...]

(
STJ,
AREsp n. 2.534.953, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 15/03/2024).

Destarte, tendo em vista a similitude do núcleo das teses recursais e a questão submetida ao regime da repercussão geral, o julgamento imediato dod Recursos Excepcionais se mostra prematuro, sendo prudente o aguardo da solução do Recurso Extraordinário afetado, por medida de economia processual e para se evitar decisões dissonantes entre a
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e o
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno, a ele nego provimento e mantenho o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (STF, RE 1412073/SP – Tema 1.255),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 09 a 13.02.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.